Tribunal: TJPA
Processo: 0808368-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808368-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 232 e 319, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (estupro e prevaricação) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE - ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. A
ntônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, Erllen da Costa Rodrigues, Leila Vania Bastos Raiol e Josué Samir Cordeiro Pinheiro, em favor do nacional ANTAR NAZARENO DUARTE ROSA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informam os impetrantes que o paciente, Cabo da Policia Militar do Estado do Pará, está sendo acusado de suposta prática do delito capitulado no art. 232, do Código Penal Militar, custodiado no Centro de Detenção Provisória de Icoaraci – CDPI, autos do Processo Crime nº 0002567-24.2020.8.14.0200.

Alegam que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente não apresenta os requisitos legais e que ele goza de condições pessoais favoráveis, com diversas honrarias profissionais, sendo possível a concessão de medida liminar, com imposição de medidas cautelares diversas, para que responda ao processo em liberdade. Juntaram documentos.

Ao indeferir a liminar requerida, ID 3514194, requisitei informações ao juízo que foram prestadas na ID 3573670 e, na ID 3587986, consya manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTAR NAZARENO DUARTE ROSA,
Cabo da Policia Militar do Estado do Pará, acusado de suposta prática dos delitos capitulados nos arts.
232 e 319, do Código Penal Militar (estupro e prevaricação)
, sustentando a tese de que a decisão que decretou sua custódia cautelar não apresenta os requisitos legais e condições pessoais favoráveis.

Consta dos autos que S. O. A (menor com 16 anos de idade) e seu companheiro, ao tentarem fugir de um bloqueio policial, foram perseguidos e conduzidos à delegacia, ficando este último detido. A menor permaneceu o tempo todo na viatura policial e foi conduzida pelos 03 (três) policiais militares até à sua residência, tendo os policiais WELLINGTON BRENDO COSTA e GILDSON DA CONCEIÇÃO VIANA RIOS se retirado do local, deixando o caminho livre para que o paciente ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, que estava no comando da guarnição, adentrasse no imóvel e consumasse o estupro contra a adolescente, fato ocorrido no dia 19/07/2020, na cidade de Eldorado do Carajás/PA.

É de entendimento consolidado que “a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado
de
crime reveste-se
de
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em
decisão
judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), devendo demonstrar a existência da prova da materialidade do crime e a presença
de
indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência
de
um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código
de
Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime”. (Processo RHC 80848/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0028400-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 26/04/2017).

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ID 3573672, apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Forçoso é reconhecer que há demonstração da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de estupro imputado ao indiciado, especialmente pelo depoimento da vítima, que, aparentemente, não teria motivo para inventar uma história tão grave. Ademais, o depoimento da vítima é corroborado pelo depoimento do policial Militar WELLINGTON BRENO COSTA LIMA, que confirmou que o indiciado ficou sozinho com a mesma em sua residência, confirmando, em certa medida, a sua versão sobre os fatos. O crime imputado ao indiciado é bastante grave, considerado hediondo pela Lei 8.072/90, e capaz de causar repulsa, pois, em sendo confirmada a versão da vítima, temos a prática de estupro praticado contra uma menor de 16 (dezesseis) anos, cometido por um Policial Militar em serviço, que tem função primordial promover a segurança e defender integridade das pessoas. Assim, a forma como o crime foi praticado, contra uma adolescente, dentro de sua residência, durante o repouso noturno, aproveitando o Policial Militar da função que ocupa, causando intimidação a alguém vulnerável, evidencia a ousadia e periculosidade do indiciado, de modo que sua segregação cautelar faz-se necessária por esta razão, como garantia da ordem pública, para manter as normas e princípios da hierarquia militar e, também, para não comprometer as investigações ou a instrução da possível ação penal, na medida em que vítimas e testemunhas podem se sentir intimidadas em prestar depoimento, dada a condição de Policial Militar do flagrado, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 254, b, e 255, a, a, c e e, do Código de Processo Penal Militar. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 254, b, e 255, a, a, c e e, do Código de Processo Penal Militar, em virtude da periculosidade do indiciado ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA, como garantia da ordem pública, por conveniência da investigação ou da instrução da possível ação penal e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares converto a prisão em flagrante levada a efeito em desfavor do mesmo em preventiva.”

<sic>

Neste sentido, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em fatos concretos narrados pela menor, que sofreu a violência sexual, apresentado, portanto, os pressupostos legais, pois a medida, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que inviabiliza, também, sua substituição por medidas cautelares diversas e, sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Ementa PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. VÍTIMA SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Da leitura da r. decisão que decretou a prisão preventiva depreende-se que se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, além de evidenciar a justificativa da cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável contra sua própria sobrinha, menor com 11 (onze) anos de idade, aproveitando-se de momento em que estava sozinho com a ofendida na residência da avó da menor, portanto, abusando da relação de confiança havida entre familiares, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

V - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 542697/SP HABEAS CORPUS 2019/0324701-5 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 02/12/2019)

Por fim,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula de nº 08 - TJPA).

Assim, conheço do writ e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 19/09/2020